Tribunal: TJSP
Processo: 1082376-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Fraturas na bacia e no pé direito, diagnóstico de quadro de obesidade, hipertensão arterial, arritmia e demenciamento – Necessidade de internação em regime de home care - Negativa de cobertura – Cláusula restritiva - Abusividade - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Fraturas na bacia e no pé direito, diagnóstico de quadro de obesidade, hipertensão arterial, arritmia e demenciamento – Necessidade de internação em regime de home care - Negativa de cobertura – Cláusula restritiva - Abusividade - A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V) - Havendo a cobertura da doença, é nula a disposição contratual que desobriga a cobertura de procedimentos e inválidas as limitações, uma vez prescritas, porque necessárias ao restabelecimento do paciente, devendo ser cobertos integralmente os serviços profissionais, equipamentos, materiais, medicamentos, alimentação e exames como se a autora estivesse internada em nosocômio da rede referenciada ou credenciada, considerando-se a residência, nestas circunstâncias, como mera extensão, para tal fim - Recurso desprovido.